Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-62.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – APELAÇÃO DO AUTOR, INSS E EMPREGADORA – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – APELAÇÃO DO AUTOR, INSS E EMPREGADORA – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – NEXO CAUSAL COMPROVADO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO QUE DEVE SER CONVERTIDO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO SEM A REPERCUSSÃO DE QUALQUER EFEITO PECUNIÁRIO – ISENÇÃO DO AUTOR DO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 E DA SÚMULA No 110 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos do autor, INSS e empregadora desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001030913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003243-62.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante IVAN FERREIRA MIGUEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por decisão unânime, negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 2/11
APELAÇÃO CÍVEL no 1003243-62.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
APELADO/APELANTE: IVAN FERREIRA MIGUEL
VOTO No 17662
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS E
ACIDENTE
TÍPICO

LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
NA
COLUNA
VERTEBRAL

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU
HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO APELAÇÃO DO AUTOR,
INSS E EMPREGADORA
DESCABIMENTO
LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE
NEXO CAUSAL COMPROVADO DURANTE
O PERÍODO DE AFASTAMENTO
AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO QUE DEVE SER CONVERTIDO EM
SEU
HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIO
SEM
A
REPERCUSSÃO DE QUALQUER EFEITO PECUNIÁRIO
ISENÇÃO DO AUTOR DO PAGAMENTO DE CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 E DA SÚMULA
No 110 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
HONORÁRIOS
PERICIAIS
QUE
DEVERÃO
SER
ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE
DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA
DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos do autor, INSS e empregadora desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por Ivan Ferreira
Miguel em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições
agressivas de seu labor, na função de operador de montador, bem como em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 3/11
decorrência de um acidente típico, ocorrido em 2016, tornando-se portador de lesões
na coluna vertebral e nos membros superiores. Postula a concessão de benefício
acidentário, bem como a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário.
A empregadora Mercedes-Benz do Brasil Ltda
requereu sua admissão como assistente simples do réu (fls. 129/138).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 394/396).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 482/529.
A sentença de fls. 751/754 julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o INSS, tão somente, a converter o auxílio-
doença previdenciário NB. 618.013.046-2 em seu homônimo acidentário. Não
houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da mínima
sucumbência da autarquia e, tampouco, a remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O INSS busca, apenas, que o obreiro seja condenado
ao pagamento dos honorários periciais, e caso não possa adimplir tal obrigação em
decorrência de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, o referido
pagamento deverá ser imputado ao Estado (fls. 774/775).
O autor, preliminarmente, suscita a nulidade do laudo
pericial e da sentença que não analisou corretamente todas as provas trazidas aos
autos. No mérito, sustenta, em síntese, que durante o curso do processo foi deferido
administrativamente o auxílio-acidente no período de 31/05/2017 a 30/06/2018, o
que demonstram a existência de sua incapacidade laborativa parcial e permanente.
Afirma, ainda, que os documentos médicos juntados aos autos demonstram a
existência de lesões ocupacionais nos membros superiores e na coluna vertebral, que
impedem o regular exercício de suas atividades habituais (fls. 778/832).
A empregadora do autor, por sua vez, aduz, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 4/11
essência, que a lesão na coluna vertebral do obreiro possui natureza degenerativa e
que a partir da análise do prontuário médico e exames complementares do apelado, é
possível identificar fatores extra laborais não analisados pelo Sr. Perito, que podem
ter influenciado diretamente no surgimento e agravamento das alegadas moléstias.
Sustenta, também, que as atividades laborais eram leves e sem a necessidade de
movimentação repetitiva dos membros superiores ou coluna, sendo que as lesões
não guardam relação com as funções desenvolvidas no ambiente de trabalho (fls.
837/847).
Contrarrazões somente do autor às fls. 858/864.
É o relatório.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
nulidade da sentença, que foi devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do
atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias
ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de
maneira que não se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da
Justiça Estadual.
Ademais,
o
auxílio-acidente
deferido
administrativamente ao obreiro foi cessado em 30/06/2018 (fls. 369), enquanto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 5/11
a perícia nos presentes autos foi realizada 24/07/2019, motivo pelo qual, não há que
se falar na existência de fato novo que pudesse macular o trabalho pericial.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu
labor, na função de operador de montador, bem como em decorrência de um
acidente típico, ocorrido em 2016, tornando-se portador de lesões na coluna
vertebral e nos membros superiores.
Anote-se que, em relação às patologias nos membros
superiores, o autor se manteve afastado do trabalho até a data de 21/05/2017, em
gozo de auxílio-doença previdenciário (fls. 374).
Sabe-se
que,
para
a
concessão
do
benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo médico apontou
em relação ao segmento específico da coluna:
"Coluna
Despe-se e se veste com facilidade, sem ajuda de terceiros.
Marcha na ponta dos pés e sobre os calcâneos, e reflexos Aquileo
e patelar presentes, simétricos e dentro da normalidade. Força
muscular dos membros inferiores presente e dentro da
ormalidade bilateralmente.
Inspeção estática: ausência dos sinais clínicos de escoliose
dorso lombar e de cifose.
Inspeção dinâmica: coluna lombar movimentos de flexo extensão
e de lateralidade com amplitude máximas presentes e sem dor.
Manobra de Lasègue negativa bilateralmente. Sensibilidade
simétrica e normal dos membros inferiores. Força muscular
simétrica e normal dos membros inferiores.
Coluna cervical: movimentos de flexo extensão e de lateralidade
com amplitude máximas presentes e sem dor."
Palpação: ausência de hipertonia do muscular trapézio lateral.
Manobra de compressão cervical mostra ausência de sinais de
radiculopatia nos membros superiores.(fls. 493 – realces
acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 6/11
Em relação aos membros superiores, o exame médico
assentou:
"Membros superiores
Ausência de deformidade, hipotrofia, hipertrofia, distrofia,
sudorese, tumoração, posições antálgicas, edema, retração,
cianose, hiperemia, palidez. Teste de Phalen e Tinnel negativos.
Não houve restrição de movimentos para elevação dos
membros." (Fls. 493 – realces acrescidos)
Em relação ao nexo causal, após vistoria no local de
trabalho, atestou a perita:
"A análise dos riscos baseou-se nas atividades realizadas pelo
autor no início das suas funções. Analisando-se o risco de
moléstia para a coluna vertebral, concluiu-se por há risco,
caracterizado por sobrecarga de peso para o tronco e eventuais
movimentos de flexão e/ou lateralização do mesmo. Analisando-
se o risco para moléstia sobre os ombros, conclui-se por há
risco, devido sobrecarga de peso para este segmento, associada
a eventual elevação do membro superior acima dos ombros."
(fls. 500/501 – realces acrescidos)
E concluiu:
"(...) há nexo de causalidade entre o trabalho e os diagnósticos.
Trata-se de doença do trabalho. Não há incapacidade para o
trabalho relacionada aos diagnósticos” (fls. 505).
Salienta-se que, em resposta aos quesitos do autor
(n.26), a perita esclareceu:
"26) Segundo a OMS, as doenças crônicas são doenças de
duração prolongada, para as quais atualmente não existe cura,
afetando negativamente a saúde e funcionalidade do doente,
incapacitando-o. Indagase: Desta forma, resta comprovado que
desde a data de 17/01/2017 as patologias que acometem os
Ombros e Cotovelos do Autor já se encontravam em estado
irreversível? Lesões crônicas podem evoluir para cura ou
sequela. Para este caso, não há sequela incapacitante." (Fls.
515)
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, posto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 7/11
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na
prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a improcedência
do pedido para a concessão de benefício acidentário.
No entanto, melhor sorte assiste ao obreiro no tocante
à conversão do auxílio-doença previdenciário no 618.013.046-2 em seu homônimo
acidentário.
Isto porque o Perito Judicial reconheceu o nexo causal
entre as patologias em questão e o trabalho desempenhado pelo autor, razão pela
qual, faz jus o obreiro à conversão do benefício previdenciário em seu homônimo
acidentário, sem a repercussão de qualquer efeito pecuniário, tendo em vista que não
há valores em atraso, motivo pelo qual o recurso da empregadora não deve ser
provido.
No mais, insurge-se a autarquia postulando o
reembolso dos honorários periciais que adiantou, e, nesse particular, não lhe assiste
razão.
Em primeiro lugar, porque absurdamente cobra a
devolução de valores pelo Estado de São Paulo, que não integra a lide. É
inadmissível estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de
processo em que não foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal medida
contrariaria os princípios basilares do processo: direito à defesa, contraditório e
devido processo legal.
Em segundo lugar, porque imputar essa obrigação ao
Estado de São Paulo, isto é, fazê-lo arcar com despesas judiciais de terceiros,
significa determinar desequilíbrio orçamentário, que acaba por interferir nas
prioridades dos planos e programas estaduais, pois, decerto, o gasto alcançaria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 8/11
cifra dos milhões de reais em perícias judiciais em todo o Estado, o que resultaria
em enorme rombo orçamentário que a Fazenda Estadual teria de suportar, sem
previsão na lei anual.
Em terceiro lugar, porque a Lei no 1.060/50, não pode
ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica que regulamenta a
gratuidade processual no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o artigo 129
da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo artigo 344 do Decreto 3.048/99.
Prescreve aquele dispositivo legal, reproduzido quase
integralmente no Regulamento, que:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados: I - (...):
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência
Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que
trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência. (grifei).
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de
iure de miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral
(artigos 4o e 12 da Lei 1.060/50).
Percebe-se, claramente, o intuito do legislador em
afastar da Lei Geral da Assistência Judiciária o segurado da Previdência que
postulasse seu benefício em juízo. Pretendeu-se, por política legislativa, garantir-lhe
maior proteção, facilitando o seu acesso à Justiça e vedando, em qualquer hipótese,
o pagamento das verbas sucumbenciais. Criou-se, pois, um microssistema próprio
de isenção de custas processuais de ações previdenciárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 9/11
Destarte, cumpre reconhecer a inexistência de amparo
normativo efetivo ao pedido da autarquia, máxime se considerarmos que não existe,
nem mesmo na Lei 1.060/50 (inaplicável às ações acidentárias), dispositivo expresso
determinando que o Estado devolva à parte vencedora, ao final do processo, o vulto
despendido a título de adiantamento de honorários periciais, na hipótese de
sucumbência de beneficiário da Justiça Gratuita. O requerimento do INSS decorre
de construção argumentativa, não de expresso mandamento legal.
E em quarto e último lugar, porque os valores
expendidos pela autarquia, como pagamento de honorários periciais, não podem ser
considerados como “verbas de sucumbência”, seja quem for o vencedor da
demanda.
Tais verbas sempre deverão ser adiantadas e pagas,
segundo interpretação extensiva e sistemática do artigo 129 da Lei no 8.213/91, pela
autarquia, ainda que tenha saído vitoriosa no julgamento.
Com efeito, a legislação previdenciária brasileira parte
do pressuposto de que o INSS deve arcar com todas as despesas decorrentes das
atividades-meio exigidas para a consecução de seu fim, que é “assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade,
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” (artigo 1o da Lei no
8.213/91). Cabe ressaltar que esta competência advém da própria Constituição
Federal, consoante disposto no artigo 194:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.”
Exemplo disso é o artigo 171 do Decreto no 3.048/99.
Este artigo prescreve que os gastos do segurado que precisar deslocar-se, por
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de
reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 10/11
reembolsados pela autarquia. E este mandamento é aplicável, à evidência, ainda que
a perícia venha a apontar a ausência de incapacidade laborativa indenizável (o que
seria uma espécie de “sucumbência administrativa” do segurado).
O mesmo se pode dizer quanto aos exames
complementares e pareceres especializados requisitados pelos peritos médicos da
Previdência Social (e, por extensão interpretativa, também aos exames
complementares solicitados pelos peritos judiciais), que, de acordo com o artigo 2o,
parágrafo único, da Lei 10.876/04, devem ser realizados por terceiros contratados ou
conveniados pelo INSS. Em outras palavras, é a autarquia que se responsabiliza por
este gasto, ainda que o resultado dos exames aponte que o segurado, não tem direito
ao benefício solicitado.
E o próprio artigo 8o da Lei no 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentárias, sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio,
como frisado acima.
Ressalte-se, ademais, que o exame da questão trazida
pela autarquia pela ótica da teoria da carga dinâmica das provas revelaria a mesma
conclusão alcançada acima.
Referida teoria estabelece que a carga probatória, isto
é, a obrigação da produção da prova, deve ser atribuída a quem, segundo as
circunstâncias do caso e abstraindo-se a posição da parte na relação processual
(autor ou réu), estiver em melhores condições de fazê-lo.
Ora, se a finalidade legal do INSS é conceder
benefícios a quem tiver direito a eles, pode-se afirmar que, por via negativa, também
é sua finalidade não conceder benefício a quem não tiver direito.
Para tanto, deve empreender esforços para demonstrar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No 11/11
em sede administrativa ou judicial, não só o cabimento, mas também o
descabimento da prestação previdenciária. Isso exige, indubitavelmente, a produção
da prova médica pericial (administrativa e judicial). Diante disso, é imperioso
reconhecer que, tanto quanto o segurado que ajuíza a ação previdenciária, o INSS
tem interesse e ônus de comprovar, por meio de perícia médica judicial, que a
demanda é improcedente, principalmente em lides dessa natureza, em que a prova
pericial é indispensável à solução do litígio. E parece não haver dúvidas, diante
desse quadro de compartilhamento do ônus da prova, que o INSS sempre terá
melhores condições de viabilizar a realização da perícia médica judicial do que o
segurado, principalmente porque conta com orçamento específico para antecipação
de honorários periciais e convênios para realização de exames complementares.
A isso significa dizer que, se a realização do exame
pericial cabe ao INSS, ainda que esteja na posição de réu, e se ele tem melhores
condições de viabilizar a realização dessa prova do que a outra parte da relação
processual (segurado) é obrigação sua arcar com os honorários periciais, em nada
importando quem sucumbiu na demanda, situação que leva ao desprovimento do
recurso autárquico.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual, tampouco o recurso da autarquia comporta provimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos do autor, do INSS e da empregadora Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator